Tribunal: TJES
Processo: 5002385-86.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002385-86.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA (TVNP). LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). DISTINÇÃO DE PRECEDENTES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) referentes à Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP), cobrada da empresa Telefônica Brasil S.A. pela instalação de Estações Rádio Base (ERBs) sem o devido licenciamento ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP) pela instalação de Estações Rádio Base (ERBs) pelo Município de Vila Velha invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença adotou premissas equivocadas ao aplicar os Temas 919 e 1235 do STF, que tratam da inconstitucionalidade de lei municipal que invada a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, porquanto os referidos precedentes distinguem-se do caso em análise.

O caso concreto trata do poder de polícia do município sobre a instalação de torres de rádio base sem o devido licenciamento ambiental e não da normatização sobre o funcionamento e regulamentação da atividade de telecomunicações.

A legislação municipal em questão (art. 221 da Lei nº 3.375/1997 e art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 10/2006) versa exclusivamente sobre a necessidade de licenciamento ambiental e fiscalização de atividades com potencial impacto ambiental.

A competência para legislar sobre a instalação de torres de telefonia é municipal, pois a atividade, embora inerente às telecomunicações, enseja potenciais danos ao meio ambiente florestal e urbano que justificam a intervenção do município frente à sua competência concorrente e interesse local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O poder de polícia e a competência do município para exigir licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs) não invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 21, XI, 22, IV, e 30, I e VIII. Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, VI. Leis Municipais de Vila Velha, Lei nº 3.375/1997 e Lei Complementar nº 10/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 989025 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.03.2017; STF, ARE 1364841 ED-AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.05.2023; STF, RE 776.594/SP (Tema 919), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.11.2021; STF, ADI 3.110/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.08.2015; STF, ARE 1.370.232/SP (Tema 1.235), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000100-62.2020.8.08.0035, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 21.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002385-86.2024.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, ajuizados por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra o recorrente, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das CDAs cobradas em execução fiscal.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença proferida pelo juízo de piso aplicou equivocadamente a tese fixada nos Temas 919 e 1235 do STF. Adverte que a presente demanda não se assemelha aos referidos temas, visto que a legislação municipal em questão não trata sobre telecomunicações, mas sim sobre a necessidade de licenciamento ambiental para atividades com potencial impacto ambiental. Acrescenta que o STF já realizou o distinguishing entre as matérias de fiscalização de funcionamento de torres e de licenciamento ambiental para instalação de Estação Rádio Base, reafirmando a competência municipal para legislar sobre o tema. Por fim, destaca que a Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP), objeto da execução fiscal, é uma cobrança devida, que encontra amparo nas competências municipais de fiscalização do uso e ocupação do solo.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

Muito bem.

Na origem, a parte embargante, TELEFÔNICA BRASIL S.A., ajuizou embargos à execução fiscal para questionar a cobrança de Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) referente às suas torres de telecomunicações (ERBs) instaladas no Município de Vila Velha. A empresa alegou que a cobrança seria ilegal, pois o Município não teria competência para legislar ou fiscalizar empresas de telecomunicações, matéria que seria de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, IV, da Constituição Federal.

A sentença de primeiro grau acolheu a pretensão da embargante, ora recorrida, e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), fundamentando sua decisão nas teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235.

O apelante devolve a controvérsia sobre a sua competência em aplicar multa por atividade potencialmente poluidora decorrente da instalação de estações de rádio base - ERB sem licenciamento ambiental.

Sem delongas, entendo que assiste razão ao município apelante.

Explico.

O juízo
a quo
adotou premissas equivocadas, discutindo eventual competência do ente municipal a partir do prisma da competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF) e da extensão da competência do ente municipal no que se refere ao interesse local (art. 30, I, da CF).

Consta na sentença em exame o entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral nos autos do ARE 1.370.232/SP (Tema 1.235), definindo tese no seguinte sentido: “[é] inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.

Nessa oportunidade, o Ex. STF adotou as premissas já preconizadas na ADI 3.110/SP, na qual ficou assentado que “a União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB) editou a Lei 9.472/1997, que, de forma clara, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. Além disso, por meio da Lei 11.934, a União fixou limites, proporcionalmente adequados, segundo precedente deste Tribunal, à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Tratando-se de tema de competência privativa da União, a disciplina da matéria indica que os efeitos da aplicação da lei federal devem ser suportado pelos entes menores. Fica patente, pois, a inconstitucionalidade da Lei n. 10.995/2001, do Estado de São Paulo, ante a existência de violação do princípio da subsidiariedade, tendo em vista que a norma impugnada, conquanto fundamentada no exercício de competência concorrente, dispôs sobre temas já regulados de forma clara pela União em norma federal editada no âmbito de sua competência privativa”.

Observa-se que o objeto de análise do Ex. STF era exclusivamente a possibilidade de normatização sobre funcionamento e regulamentação da atividade de telecomunicações por outro ente federativo, o que se distingue do caso em comento (CPC, art. 489, § 1º, VI).

Isso porque, a legislação em exame (art. 221, da Lei nº 3.375/1997 e art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 10/2006) versa exclusivamente sobre o poder de polícia sobre a instalação de torres de rádio base sem o devido licenciamento, não revelando qualquer ingerência sobre a forma de exploração da atividade de telecomunicação.
In verbis
:

Art. 221 A Taxa de Verificação de Normas de Postura – TVNP, fundada no poder de polícia do Município tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da verificação que ateste a manutenção das condições estabelecidas no documento municipal de licenciamento, relativas às suas respectivas normas aplicáveis, de que trata o art. 4º e §1º da Lei Complementar nº 10, de 02/01/2006, mediante emissão da certidão de conformidade para cada exercício do prazo de validade do documento municipal de localização, instalação e condições para funcionamento.

Art. 4º Todos os serviços públicos, obras ou atividades econômicas em geral, realizados em território municipal, serão objeto de fiscalização permanente do Município no tocante a assegurar o constante respeito ao equilíbrio ecológico, à saúde pública, ao desenvolvimento urbano, à proteção do patrimônio histórico-cultural e natural e ao cumprimento das normas e legislação municipais.

§ 1° O Município atuará segundo o que estabelece a legislação municipal, exigindo a observância das condições gerais de funcionamento previstas no ato de aprovação para o exercício de serviço público ou de atividade econômica.

Assim, entendo que os precedentes retrotranscritos não se amoldam à hipótese vertente, haja vista que a questão fática aqui controvertida se distingue daquelas em que se firmaram os entendimentos mencionados na sentença.

Constata-se, ainda, que houve o fundamento sobre a competência do ente municipal na tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário n. 776.594/SP (Tema 919), que enuncia que “[a] instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.

Contudo, o trecho destacado pelo MM. Juiz sentenciante se refere a obiter dictum realizado no voto condutor do julgado. Ao me debruçar sobre o inteiro teor do pronunciamento, vejo que o Ministro Relator apenas estabeleceu premissa no sentido de que “sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz”.

No entanto, a conclusão alcançada naquela pela Suprema Corte não tangencia o presente caso, visto que, nesta hipótese, está-se a analisar a multa ambiental aplicada pela municipalidade em razão da instalação de ERBs sem licenciamento ambiental, enquanto naquela situação havia discussão sobre tributação sobre a fiscalização e licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão.

Inclusive, há precedente do próprio STF no sentido de que os Temas nº 919 e nº 1.235 não se aplicam aos casos em que a legislação municipal versa sobre licenciamento ambiental. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. DISTINGUISHING QUANTO AOS TEMAS RG Nº 919 E Nº 1.235. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem consignou a competência do Município de Guapimirim/RJ para legislar sobre a exigência de prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente, o que incluiria a instalação das estações de rádio-base. 2.
Não se aplicam à hipótese os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a legislação municipal impugnada nestes autos não versa sobre telecomunicação ou radiodifusão.
3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; ARE 1364841 ED-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Data de Julgamento: 22/05/2023).

Premissas feitas, compreendo que o fato de competir à União legislar sobre as atividades de telecomunicações não afasta a possibilidade de o Município, frente a sua competência concorrente, legislar sobre interesse local relativo ao meio ambiente e a áreas urbanas.

Isso porque, muito embora a instalação de torres e antenas de transmissão de som e imagem seja inerente à Lei de Telecomunicação e Lei Geral das Antenas, tal atividade pode ensejar eventuais danos ao meio ambiente florestal e urbano que justificam a intervenção municipal pelo evidente interesse local.

Ao analisar a competência do Município sobre disposição de solo urbano, o Ex. STF já se manifestou no sentido de que “a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal [...]” (RE 989025 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também possui posicionamento em sentido similar:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.” (TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2. As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5000100-62.2020.8.08.0035, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2022).

Assim, com a devida vênia, estando os autos de infração, que resultaram nas CDAs ora executadas, em conformidade com as atribuições constitucionais destinadas ao Município de Vila Velha, ora apelante, entendo por dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedente o pedido dos embargos à execução, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito quanto as demais questões suscitadas pela parte recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido dos embargos à execução, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito quanto as demais questões suscitadas pela parte recorrida.